Tribunal: STF
Processo: HC 81735
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Posse de substância entorpecente
em local sob a Administração Militar. Art. 290, do CPM. 3. Invocação
dos princípios da insignificância e da proporcionalidade. A pequena
quantidade de entorpecente apreendida não descaracteriza o crime de
posse de substância entorpecente. 4. Não há como trancar a ação
penal por falta de justa causa. 5. Habeas corpus indeferido.